Tribunal: TJES
Processo: 5011131-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011131-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MYKAEL SILVA MESSIAS

AGRAVADO: LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS DE ORIGEM. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE ELEMENTO ESPECÍFICO E CONCRETO APTO A INFIRMAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO/REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR COM AMPARO EM ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de Intempestividade do Agravo de Instrumento

I.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 379, fixou a tese de que “
nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta
” (STJ - REsp n. 1.632.497/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 17/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

I.II.
Conquanto a aludida orientação constitua a regra geral, subsiste a específica diretriz jurisprudencial nos casos em que a parte comparece espontaneamente nos autos antes da juntada do respectivo Mandado de Citação/Intimação, pois, em situações deste jaez, adota-se a compreensão de que “
o comparecimento espontâneo aos autos supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada. Precedentes: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1.306.136/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/02/2013; STJ, REsp 1.274.982/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/08/2013
” (STJ - AgInt no AREsp n. 743.818/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018).

I.III.
In casu
, constata-se que o Mandado de Citação/Intimação foi juntado aos autos no dia 08/01/2023 (id. 20448670 de origem). Nada obstante, o prazo recursal restou deflagrado quando do seu comparecimento espontâneo aos autos, o que ocorreu em 26/10/2022 (id. 18913921 de origem). Logo, tem-se por tempestiva a intterposição do recurso realizada em 09/11/2022 (id. 3728485). Registre-se, ao contrário do que alegado pela Recorrida, que a expedição de intimação ocorrida em 21/09/2022 relacionou-se ao ato intimatório apenas da Recorrida, até porque, como visto, o Recorrente compareceu aos autos em momento bem posterior.

I.IV.
Preliminar rejeitada.

II. Impugnação à Gratuidade da Justiça concedida neste Juízo
ad quem

II.I.
“
Segundo a jurisprudência do STJ, "a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". (MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021). (...) No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse
” (STJ - MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023).

II.II.
Na espécie, nota-se que a Recorrente, ao impugnar à Gratuidade da Justiça concedida ao Recorrido, não apresentou nenhum elemento específico e concreto apto a infirmar a declarada hipossuficiência financeira firmada pela referida parte, sendo imperiosa a manutenção da benesse em comento.

II.III.
Impugnação à Gratuidade da Justiça rejeitada.

III. Mérito

III.I
.
Na medida em que a Legislação de regência institui regramento próprio (artigo 3º, § 1º e § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), no qual se encontra expressamente estabelecido que a devolução do veículo exige o pagamento integral da dívida no prazo legal, surge inviável a suspensão da medida liminar com amparo em simples alegações de abusividade contratual.

III.
II.
De acordo com a Súmula 380, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”. Desse modo, com razão ainda maior, tem-se por inviável a suspensão da medida liminar de busca e apreensão por descaracterização da mora alegada em sede de Contestação, cujos argumentos defensivos deverão ser oportunamente apreciados pelo Juiz.

III.
III.
“
Meras ilações levadas a efeito pela parte Requerida/Recorrida acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais, assim como a existência de depósitos judiciais de valores, por si sós, não se afiguram suficientes a afastar a mora contratual que conferiu supedâneo à determinação de busca e apreensão do bem, sendo indispensável, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato, bem como, o depósito integral do valor incontroverso da dívida
” (TJES – Agravo de Instrumento nº 5002233-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, julg. 01/02/2022).

III.IV.
Na hipótese dos autos, à míngua de elementos aptos a autorizar a suspensão da medida liminar de busca e apreensão do feito de origem, a qual restou concedida à vista da presença dos pressupostos elencados no Decreto-Lei nº 911/69, não se faz possível reformar a Decisão recorrida.

III.V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MYKAEL SILVA MESSIAS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 3728499, p. 02/05) proferida pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta por
LISTO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, cujo
decisum
deferiu “
o pedido liminar de busca e apreensão do veículo da marca Renault, modelo Fluence Sedan Dynamique 2.0 16V Flex Auto., ano 2013, cor prata, placa KQW1J97, RENAVAM 467246122, Chassi n. 8A1LZBW2TDL255761
”.

O Recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, eis que afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No Mérito, alega que houve a indevida tramitação dos autos de origem em Segredo de Justiça, o que, no seu entender, constitui nulidade processual, visto que “
o ato foi processualmente defeituoso, desrespeitando o princípio da publicidade, contraditório e ampla defesa
”, devendo “
ser revogada a liminar deferida
”.

Defende, outrossim, que “
a cobrança de juros capitalizados sem expressa pactuação no período de normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora
”, o que torna impositiva a revogação da medida liminar em comento.

Enfatiza, por fim, que “
laborava como motorista de aplicativo de forma autônoma com seu veículo, sendo esta sua única fonte de renda e subsistência
”, de modo que “
a apreensão do veículo está gerando um dano de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de utilizar o veículo para seu trabalho
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3736559), concedendo a Gratuidade da Justiça ao Recorrente e indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 4802777), em que a Recorrida (
I
) suscita a
Preliminar de Intempestividade do Recurso
, eis que “
foi efetivada a expedição eletrônica dia 21/09/2022 e o prazo para manifestação se deu em 25/10/2022
”, de modo que seria “
evidente intempestividade da peça recursal acostada no ID 3728489 em 09/11/2022
”; (
II
) apresenta
Impugnação à Justiça Gratuita
, já que “
o Agravante não juntou sequer um documento que comprovasse sua situação, limitando-se a apenas alegar em sua tese recursal, não anexando aos autos IR, Carteira de Trabalho ou qualquer outro meio hábil de verificação
”; e (
III
) no
Mérito
, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
MYKAEL SILVA MESSIAS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 3728499, p. 02/05) proferida pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta por
LISTO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, cujo
decisum
deferiu “
o pedido liminar de busca e apreensão do veículo da marca Renault, modelo Fluence Sedan Dynamique 2.0 16V Flex Auto., ano 2013, cor prata, placa KQW1J97, RENAVAM 467246122, Chassi n. 8A1LZBW2TDL255761
”.

O Recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, eis que afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No Mérito, alega que houve a indevida tramitação dos autos de origem em Segredo de Justiça, o que, no seu entender, constitui nulidade processual, visto que “
o ato foi processualmente defeituoso, desrespeitando o princípio da publicidade, contraditório e ampla defesa
”, devendo “
ser revogada a liminar deferida
”.

Defende, outrossim, que “
a cobrança de juros capitalizados sem expressa pactuação no período de normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora
”, o que torna impositiva a revogação da medida liminar em comento.

Enfatiza, por fim, que “
laborava como motorista de aplicativo de forma autônoma com seu veículo, sendo esta sua única fonte de renda e subsistência
”, de modo que “
a apreensão do veículo está gerando um dano de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de utilizar o veículo para seu trabalho
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3736559), concedendo a Gratuidade da Justiça ao Recorrente e indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 4802777), em que a Recorrida (
I
) suscita a Preliminar de Intempestividade do Recurso, eis que “
foi efetivada a expedição eletrônica dia 21/09/2022 e o prazo para manifestação se deu em 25/10/2022
”, de modo que seria “
evidente intempestividade da peça recursal acostada no ID 3728489 em 09/11/2022
”; (
II
) apresenta Impugnação à Justiça Gratuita, já que “
o Agravante não juntou sequer um documento que comprovasse sua situação, limitando-se a apenas alegar em sua tese recursal, não anexando aos autos IR, Carteira de Trabalho ou qualquer outro meio hábil de verificação
”; e (
III
) no Mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Na visão da Recorrida, a Preliminar deve ser acolhida, eis que a expedição eletrônica da intimação acerca da Decisão recorrida ocorreu no dia 21/09/2022, sendo que a interposição deste Agravo de Instrumento foi realizada apenas em 09/11/2022, quando já expirado o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto no § 5º, do artigo 1.003, do Código de Processo Civil.

A propósito da matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar o
Tema Repetitivo 379
, fixou a tese de que “
nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória,
o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta
” (
STJ
- REsp n. 1.632.497/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 17/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

Conquanto a aludida orientação constitua a regra geral, subsiste a específica diretriz jurisprudencial nos casos em que a parte comparece espontaneamente nos autos antes da juntada do respectivo Mandado de Citação/Intimação, pois, em situações deste jaez, adota-se a compreensão de que “
o
comparecimento espontâneo aos autos
supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se
o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada
. Precedentes: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1.306.136/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/02/2013; STJ, REsp 1.274.982/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/08/2013
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 743.818/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018).

In casu
, constata-se que o
Mandado de Citação/Intimação foi juntado aos autos no dia 08/01/2023
(id. 20448670 de origem). Nada obstante,
o prazo recursal restou deflagrado quando do seu comparecimento espontâneo aos autos, o que ocorreu em 26/10/2022
(id. 18913921 de origem). Logo, tem-se por
tempestiva a interposição do recurso realizada em 09/11/2022
(id. 3728485).

Registre-se, ao contrário do que alegado pela Recorrida, que
a expedição de intimação ocorrida em 21/09/2022 relacionou-se ao ato intimatório apenas da Recorrida
, até porque, como visto, o Recorrente compareceu aos autos em momento bem posterior.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR em destaque
.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A Recorrida alega que o Recorrente não faz jus à Gratuidade da Justiça, porquanto “
o Agravante não juntou sequer um documento que comprovasse sua situação, limitando-se a apenas alegar em sua tese recursal, não anexando aos autos IR, Carteira de Trabalho ou qualquer outro meio hábil de verificação
”.

Neste ponto, cabe assentar que “
segundo a jurisprudência do STJ, "a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". (MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021). (...) No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse
” (STJ - MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na espécie, nota-se que a Recorrente, ao impugnar à Gratuidade da Justiça concedida ao Recorrido, não apresentou nenhum elemento específico e concreto apto a infirmar a declarada hipossuficiência financeira firmada pela referida parte, sendo imperiosa a manutenção da benesse em comento.

Deste modo, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

MÉRITO

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3766559), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“
Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, a Recorrida propôs AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, em face do Recorrente, tendo por objeto o veículo marca Renault, modelo Fluence Sedan Dynamique 2.0 16V Flex Auto., ano 2013, cor prata, placa KQW1J97, RENAVAM 467246122, Chassi n. 8A1LZBW2TDL255761.

Neste passo, houve a concessão da medida liminar de busca e apreensão do aludido veículo, em face da qual o Recorrente se insurge por meio deste recurso.

A propósito das irresignações do Recorrente, cabe pontuar, de início, que “
o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.040.994/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022).

In casu
, extrai-se da Decisão recorrida que o Magistrado de Primeiro Grau determinou “o levantamento do sigilo do processo. Uma vez que o caso em tela não se amolda a quaisquer das situações previstas no artigo 189 e incisos do Código de Processo Civil, a tramitação do feito sob segredo de justiça importaria em violação ao princípio da publicidade dos atos processuais”.

Na espécie, ainda que os autos de origem tenham sido cadastrados inicialmente como Segredo de Justiça, certo é que por ocasião do deferimento da medida liminar não mais subsistia qualquer sigilo, tanto que a Patrona do Recorrente obteve acesso aos autos sem qualquer óbice. Logo, não há se falar na configuração de eventual prejuízo a justificar a decretação da suscitada nulidade processual
.

No que concerne às demais
matérias aduzidas neste recurso
, impõe-se assentar, por oportuno, que, d
e acordo com o
§ 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69
, “
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
”.

Em sendo assim, preceitua o
§ 2º, do citado artigo
, que “
no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

À vista da clareza literal do dispositivo,
é indene de dúvida que cabe a parte Ré proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão, a purgação da mora mediante pagamento integral da dívida
, pois, exaurido tal prazo, a propriedade e a posse do veículo serão convertidas ao credor fiduciário.

A propósito disso, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se pacífica, inclusive em
precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos
, em assentar a obrigatoriedade de observância do prazo de 05 (cinco) dias para fins de pagamento da dívida na sua integralidade, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária,
in litteris:

“
EMENTA
: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1.

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
.

2.
Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Em sendo assim, na medida em que a Legislação de regência institui regramento próprio, no qual se encontra expressamente estabelecido que a devolução do veículo exige o pagamento integral da dívida no prazo legal, surge inviável a suspensão da medida liminar com amparo em simples alegações de abusividade contratual
.

Neste ponto, não se pode olvidar que a
Súmula 380, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, dispõe que “
a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”. Desse modo, com razão ainda maior, tem-se por inviável a suspensão da medida liminar de busca e apreensão por descaracterização da mora alegada em sede de Contestação, cujos argumentos defensivos deverão ser oportunamente apreciados pelo Juiz.

Nesta ordem de ideias, revela-se assente a compreensão de que “
meras ilações levadas a efeito pela parte Requerida/Recorrida acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais, assim como a existência de depósitos judiciais de valores, por si sós, não se afiguram suficientes a afastar a mora contratual que conferiu supedâneo à determinação de busca e apreensão do bem, sendo indispensável, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato, bem como, o depósito integral do valor incontroverso da dívida
” (
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5002233-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, julg. 01/02/2022).

Na hipótese dos autos, à míngua de depósito integral da dívida e diante da ausência de elementos aptos a autorizar a suspensão da medida liminar de busca e apreensão do feito de origem, eis que concedida à vista da presença dos pressupostos elencados no Decreto-Lei nº 911/69, tem-se por inviável sobrestar a eficácia do
Decisum
recorrido apenas com amparo na circunstância de que o Recorrido precisa do veículo para exercer a atividade de motorista de aplicativo
.

Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante enfatizado, o cadastramento inicial de sigilo dos autos não acarretou qualquer prejuízo ao Recorrente, pois, ao tempo do deferimento da medida liminar, tal sigilo foi levantado pelo Juízo
a quo
, não tendo ocorrido nenhum óbice à Advogada do Recorrente para acessá-los.

E, por fim, impõe-se assentar que a simples alegação de abusividade contratual não autoriza a suspensão ou a revogação da medida liminar concedida em sede de Ação de Busca e Apreensão fundada no inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária, sob pena de vulneração do regramento especial instituído pelo Decreto-Lei nº 911/69, em cujo âmbito exige-se o depósito integral da dívida para fins de devolução do veículo, o que não foi realizado pelo Recorrente.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR